Tribunal: TJES
Processo: 5000164-41.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-41.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SILVANA RIBEIRO DA SILVA

COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000164-41.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: SILVANA RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CONTAGEM DE VAGAS EFETIVAMENTE PROVIDAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público destinado ao provimento de vagas no cargo de Analista do Executivo – Área de Formação: Serviço Social, no âmbito da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo. A impetrante foi classificada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar na lista de candidatos negros, e alegou preterição na nomeação para a 16ª vaga, supostamente reservada a candidatos negros nos termos do edital. Pleiteou liminarmente sua nomeação ou, subsidiariamente, a suspensão de novas nomeações até decisão final. No mérito, requereu a anulação dos atos administrativos que teriam violado seu direito líquido e certo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à nomeação da impetrante na 16ª vaga, com fundamento na regra editalícia de reserva de vagas a candidatos negros, considerando o número de nomeações efetivadas e a ordem de classificação da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da reserva de vagas a candidatos negros em concursos públicos encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, sendo aplicável sobre a totalidade das vagas ofertadas e condicionada às regras específicas do edital.

4. O edital do concurso prevê o escalonamento das nomeações reservadas a candidatos negros com base em percentuais e na alternância proporcional, conforme a Lei Estadual nº 11.094/2020, com aplicação do arredondamento previsto no subitem 5.2.1.2.

5. A impetrante partiu de premissa incorreta ao alegar a existência de 17 nomeações, pois não considerou as nomeações tornadas sem efeito por atos administrativos supervenientes. A análise dos decretos comprova que apenas 14 nomeações foram efetivamente realizadas.

6. Com 14 nomeações válidas, a reserva legal de 17% resulta em 2 vagas para candidatos negros, de modo que a 3ª vaga reservada somente seria preenchida com a 16ª nomeação válida, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Não há preterição, pois a Administração Pública observou os critérios editalícios e legais de alternância e proporcionalidade. A impetrante, na condição de 3ª colocada na lista de candidatos negros, somente teria direito à nomeação caso houvesse pelo menos 16 nomeações válidas.

8. A tese fixada no IRDR nº 5004604-17.2023.8.08.0000 não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses em que o candidato negro é aprovado dentro da ampla concorrência, o que não se verifica na situação da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reserva de vagas a candidatos negros deve observar o número de nomeações efetivamente realizadas e os critérios de proporcionalidade e alternância previstos no edital.

2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em lista de cotistas depende do preenchimento mínimo de vagas previstas para a sua convocação, conforme o escalonamento estabelecido no edital.

3. A contagem de nomeações deve desconsiderar atos tornados sem efeito, considerando apenas os provimentos válidos para fins de cálculo da reserva legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 11.094/2020, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2019; STJ, RMS nº 62.185/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TJDFT, MS nº 0701356-94.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 03.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, conforme anteriormente relatado, cuida-se de
mandado de segurança
impetrado por
SILVANA RIBEIRO DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS,
que teriam inobservado as regras previstas no Edital n° 35 - SEGER/ES, de 1° de Novembro de 2022, em relação aos candidatos que concorreram nas vagas reservadas aos negros, circunstância que acabou por violar seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de “Analista Executivo - curso de serviço social”.

Em sua exordial (ID 7002872), a impetrante, em apertada síntese, aduz que se inscreveu no certame deflagrado para fins de provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Gestão e Recursos Humanos (SEGER/ES), tendo sido aprovada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Sustenta que, em inobservância ao item 5.2.1.3 do edital, o qual, segundo alega, assegurava a 16ª vaga ao candidato aprovado em 3º lugar na lista de candidatos negros, foram nomeados os candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação da ampla concorrência, violando seu direito líquido e certo à investidura no cargo para o qual concorreu.

Por tais razões,

pugnou,

liminarmente, que fossem os impetrados compelidos a promover sua nomeação no cargo de Analista Executivo no mesmo dia da posse dos demais candidatos da área de serviço social, conforme previsto no Decreto n°. 2319-S de 05.01.2024 ou, subsidiariamente, que ficassem impossibilitados de promover a posse de aprovados e quaisquer outros atos de continuidade no certame para o cargo em questão, até que fosse providenciado novo ato de nomeação.

No mérito, requer a concessão integral da ordem mandamental, para, em definitivo, anular os atos coatores e
(i)
determinar que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, no cargo de analista executivo, especialidade serviço social, não seja computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros; e
(ii)
sua nomeação na 16ª vaga, reservada ao 3º colocado nas vagas destinadas a candidatos negros para o cargo de analista do executivo, especialidade serviço social.

Por meio da decisão de ID 7037734, indeferi o pedido liminar, determinando, por conseguinte, a notificação das Autoridades Coatoras para que prestassem suas informações.

No ID 7080950 foram interpostos embargos de declaração pela impetrante, os quais foram rejeitados por meio da decisão acostada ao ID 7180251.

Informações prestadas no ID 7329800.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada aos autos, averbou a desnecessidade de intervir nos autos.

Após o processo ser incluído em pauta, conforme v. acórdão acostado no ID 9004916, este Egrégio Tribunal Pleno deliberou pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº suscitado no bojo do processo nº 5004604-17.2023.8.08. 0000, na qual foi firmada a seguinte tese:
“O candidato negro ou indígena, aprovado dentro do número de vagas ofertadas para ampla concorrência nos concursos públicos realizados até a publicação da Lei Estadual nº 12.010/2023, serão nomeados conforme a lista de classificação que permitir a sua convocação em posição que lhe seja mais favorável”
.

Devidamente intimado sobre o referido julgamento, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em petição juntada no ID 13988469,
requereu
“[...]
o prosseguimento do feito, devendo ser levado em conta pelo colegiado que a parte impetrante poderá ser nomeada para preencher a 16ª vaga no cargo público vindicado, posto que aprovada na 3ª posição nas vagas reservadas aos candidatos negros: uma vez que apenas 14 vagas foram efetivamente preenchidas (12 vagas da lista de ampla concorrência e duas vagas destinadas aos candidatos negros), ainda restam duas nomeações para alcançar a posição obtida pela candidata no certame em questão, valendo reiterar que a 15ª vaga será preenchida por candidato da lista de ampla concorrência, por falta de aprovação de candidato PcD para o cargo público de Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social
”
(sem grifo e negrito no original).

Na sequência, tendo em vista que a referida peça aparentemente reconhecia a procedência do pedido inicial, foi determinado, novamente, a intimação do ente estadual para se manifestar, oportunidade em que, conforme petição acostada no ID 14083738, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
expressamente afirma que
“[...] não reconhece a procedência da pretensão autoral na petição de ID 13988469, valendo enfatizar que a candidata poderá ser nomeada para preencher a 16ª vaga no cargo público vindicado, posto que aprovada na 3ª posição nas vagas reservadas aos candidatos negros”
.

Pois bem. De saída consigno que
“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos e definiu os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura);
(...)“ (TJ-DF 07013569420228070018 1636275, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/11/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

Neste diapasão,
“(...) O quantitativo de vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas) deve considerar a totalidade das vagas ofertadas para o cargo em disputa. Precedentes do STJ e do STF. (...)”
(STJ - RMS: 62185 RS 2019/0324927-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Destaco, ainda, que a política de cotas em concurso público busca dar efetividade à isonomia, mediante adoção de medidas discriminatórias em favor das minorias e dos socialmente desfavorecidos, atendendo a exigência constitucional de ações positivas do Estado e da sociedade em direção à igualdade efetiva.

Fixadas tais premissas, do compulsar dos autos infere-se que, inicialmente, existia um total de 10 (dez) vagas para provimento imediato no cargo disputado pela impetrante, qual seja,
Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social
, sendo que destas, 7 (sete) destinavam-se à ampla concorrência, 1 (uma) para pessoa com deficiência (PcD) e 2 (duas) para candidatos negros.

A respeito das vagas destinadas a candidatos negros, havia previsão específica no tópico 5.2, o qual, na parte que importa ao caso sob análise, dispunha:

5.2.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área de formação e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso, 17% serão reservadas aos candidatos negros e 3%, aos candidatos indígenas, conforme a Lei Estadual nº 11.094, de 7 de janeiro de 2020.

5.2.1.1 A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a três.

5.2.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.2.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.094/2020.

5.2.1.3 Ficam destinadas aos candidatos negros inscritos e aprovados nesta condição, 3ª (terceira), a 9ª (nona), a 16ª (décima sexta), a 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamente, no prazo de validade do concurso conforme Anexo V.

Neste contexto, aplica-se o seguinte raciocínio: se haviam inicialmente 10 vagas para preenchimento imediato, dessas, 17% seriam destinados a candidatos negros, o que equivaleria a 1,7 vagas, de modo que, aplicando-se a diretriz do subitem 5.2.1.2, culminaria na existência de 2 vagas.

No mesmo sentido, na hipótese de surgirem mais vagas durante a validade do certame, totalizando, por exemplo, 14, dessas, 17% seriam voltadas a candidatos negros, ou seja, 2,38 vagas que, segundo regra do subitem 5.2.1.2, totalizaria 2 vagas.

Tal entendimento encontra-se perfeitamente retratado pelo anexo V do edital. Vejamos:

Diante disso, é certo que, em tese, havendo 16 nomeações, obrigatoriamente 3 deveriam contemplar candidatos negros - 3ª vaga, 9ª vaga e 16ª vaga.

Elucidado tal panorama, passo ao exame da situação narrada nos autos.

Conforme consignado anteriormente, alega a impetrante que teve seu direito líquido e certo à nomeação violado, uma vez que, a despeito de ser a 3ª colocada na lista de aprovados de candidatos negros e ter havido 17 nomeações, não fora contemplada. Ao contrário disso, afirma ter havido a nomeação indevida dos candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação na listagem de ampla concorrência.

Entretanto, razão não assiste à impetrante, visto que partiu de premissa equivocada, qual seja, o número de nomeações, uma vez que não levou em conta as nomeações tornadas sem efeito, circunstância a qual culminou na existência de apenas 14 nomeações válidas.

Explico.

Em consulta ao sítio eletrônico (
https://seger.es.gov.br/seger2022
), em que constam todos os atos de nomeação dos candidatos do referido certame, constato, incialmente, que no dia 04/05/2023 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, o Decreto nº 1123-S, em que foram nomeados para cargo
Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social
, 10 candidatos, sendo 8 da lista de ampla concorrência e 2 da lista destinada a candidatos negros, tudo em conformidade com a ordem prevista no Anexo V.

É dizer: considerando as vagas disponibilizadas no certame, deveriam ser convocados
dois
candidatos aprovados na lista de candidatos negros (1º e 2º colocados), o que foi atendido pelo Governo Estadual no decreto supracitado.

Registro não olvidar que, das 10 vagas inicialmente previstas, 7 deveriam ser preenchidas com candidatos aprovados na lista da ampla concorrência, 1 com candidato pessoa com deficiência e 2 candidatos negros. Todavia, o fato de não ter havido a nomeação oportuna de candidato da listagem específica de pessoa com deficiência não impacta no deslinde da controvérsia, uma vez que, como já dito, o percentual de vagas cujo preenchimento era destinado àqueles que concorrem às vagas exclusivas para pessoas negras (17%) é calculados sobre o
número total de vagas
.

Retomando, após as 10 nomeações inicialmente previstas, a Administração Pública procedeu da seguinte forma:

Em 06/07/2023, foi publicado o Decreto nº 1658-S, que em seu artigo primeiro, tornou sem efeito a nomeação dos candidatos classificados em
3º, 5º e 7º lugares dos aprovados para as vagas de ampla concorrência
para cargo de
Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social
.

Através do mesmo ato, promoveu a nomeação de 3 (três) candidatos em substituição aos que saíram. Pela ordem, seriam convocados os aprovados na 9°, 10º e 11° colocação. Entretanto, considerando que o 9° e o 12° eram candidatos negros já nomeados pelo Decreto nº 1123-S, em virtude das vagas destinadas exclusivamente à cota racial, restaram nomeados o 10º, 11° e o 13° colocados.

Ainda no dia 06/07/2023, através do Decreto 1659-S foram nomeados os candidatos aprovados na 14ª e 15ª colocação.

Por fim, no dia 05/01/2024, por meio do Decreto nº 021-S, foram nomeados os candidatos classificados em 16º e 17º lugares na lista de ampla concorrência, perfazendo um total de 12 nomeações em ampla concorrência e 2 nomeações da listagem de candidatos negros.

Como se observa, tem-se um total de 14 nomeações, sendo 12 da listagem de ampla concorrência e 2 da listagem de candidatos negros, o que se adequa perfeitamente às diretrizes do edital, eis que 17% de 14 equivale
a 2.38 vagas
, o que, pela regra do subitem 5.2.1.2, deve ser arrendondado para baixo, totalizando 2 vagas para candidatos.

Em síntese, a despeito de terem sido convocados os 16º e 17º colocados na ampla concorrência, sobrevieram ao todo apenas 14 nomeações, número que, pelas regras do edital, não contempla a nomeação do 3º colocado na lista específica de candidatos negros, não havendo que se falar em preterição da impetrante.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional do Estado de Sergipe. Edital nº 06/2018.
Candidata não convocada. Alegada inobservância às regras editalícias que tratam da convocação de candidatos concorrentes das vagas destinadas a afrodescendentes. Candidatos autodeclarados pretos e pardos que concorrem às vagas reservadas bem como às vagas de ampla concorrência. Reserva de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas para os candidatos pretos ou pardos. Convocação impugnada que seguiu as normas do edital. Inexistência de preterição ou violação às regras de convocação do certame. Direito líquido e certo não demonstrado. Ordem denegada
. (TJSE; MS 202100124753; Ac. 10989/2023; Tribunal Pleno; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 13/04/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO .
CHAMAMENTO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS E CADASTRO RESERVA OBSERVADA A RESERVA DESTINADA AOS CANDIDATOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DO CERTAME
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. 2 . É dever da Administração Pública velar pela regularidade do certame. Desta forma, ao prever a reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, é necessário garantir que somente candidatos que atendam a esta condição concorram às vagas a eles destinadas.
3. Havendo expressa previsão de que seriam convocados para o curso de formação os classificados dentro do número de vagas e cadastro reserva, observada a “reserva de vagas” para os candidatos cotistas, não há falar em preterição de candidato cuja classificação no certame não observou essa regra
. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-DF 0700862-98.2023 .8.07.0018 1826092, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL PREVISTO NO EDITAL, EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 114, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. CANDIDATO CLASSIFICADO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 114, de 25 de novembro de 2002, assegura à Pessoa com Deficiência o direito de se inscrever em concurso público e concorrer a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) das vagas em face da classificação obtida.
O Edital regulamentador do Concurso Público está em consonância com a Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, uma vez que estabelece, no subitem 6.1, a reserva de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas para a ampla concorrência, às Pessoas com Deficiência. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas, ofertadas no edital, quando não demonstrada a ocorrência de preterição, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública tal convocação
. (TJMT; MSCv 1005408-06.2022.8.11.0000; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 04/08/2022; DJMT 18/08/2022)

Portanto, restou observada pela Administração Pública os critérios da alternância e da proporcionalidade previsto no artigo 4º da Lei Estadual nº 11.094/2020.

Vale destacar, ainda, que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EDITAL N° 01/2022. REGRAS EDITALÍCIA. CARGO PROFESSOR PEB IV. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3. In casu, a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que a regra editalícia é clara ao estabelecer que caso alguma disciplina da prova fosse zerada, acarretaria em desclassificação do candidato, não importando o cargo para qual o candidato tivesse prestado concurso público. Portanto, é legal a desclassificação da apelada mediante ao não cumprimento do requisito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5002743-06.2022.8.08.0008, Relator: EWERTON SHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 27/07/2024)

“
É cediço que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes
.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 500998-63.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
É entendimento firmado pela Corte Especial que o edital faz Lei entre as partes, portanto vincula a administração e o candidato por observância ao princípio da vinculação do edital
.” (TJES, Apelação Cível n. 0125973-47.2011.8.08.0012, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.09.2023)

Por fim, destaco que embora o presente
mandamus
tenha sido sobrestado a fim de aguardar o julgamento do IRDR 5008769-73.2024.8.08.0000, que objetivava a definição de tese jurídica no incidente repetitivo sobre o critério de nomeação de candidatos negros ou indígenas aprovados nas vagas reservadas aos cotistas e dentro do número de vagas da ampla concorrência nos concursos públicos anteriores à publicação da Lei 12.010/23, o seu desfecho não influencia no julgamento dessa demanda, já que, conforme a própria petição inicial, a impetrante restou classificada em 27º (vigésimo sétimo) lugar na lista geral, quando teriam sido ofertadas inicialmente apenas 10 (dez) vagas para o cargo público de Analista do Executivo - Área de Formação: Serviço SociaL.

Ante o exposto, não demonstrado que a impetrante foi preterida na ordem de classificação,
DENEGO a segurança
pretendida, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, pela requerente.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2025 às 13:26:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57339611062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SILVANA RIBEIRO DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
no qual a impetrante alega ter sido preterida de seu direito líquido e certo à nomeação no concurso público regido pelo Edital 35/2022 da SEGER/ES.

Em apertada síntese, a impetrante sustenta que o Governo do Estado não observou, nas nomeações, a ordem de classificação dos candidatos cotistas, tendo, por esse motivo, concluído pela violação do seu direito. Mais especificamente, pelos cálculos apresentados, a 16ª vaga seria destinada ao candidato aprovado em 3º lugar na lista dos candidatos cotistas e, até a impetração deste
writ
, teriam

ocorrido 17 nomeações.

Com habitual brilhantismo, o eminente Relator demonstrou que, em verdade, embora tenham, de fato, havido 17 nomeações, três delas foram tornadas sem efeito, o que, na prática, significa dizer que apenas 14 candidatos foram efetivamente nomeados, o que infirma de forma fatal a tese perpetrada pela impetrante.

Em outras palavras, ela só terá direito líquido e certo no momento da nomeação efetiva para o preenchimento da 16ª vaga, o que ainda não aconteceu, ou seja, não se trata de direito líquido e certo, mas de mera expectativa de direito, o que não é protegido pelo Mandado de Segurança.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Segurança.

Acompanho o E. Des. Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o respeitável voto de relaoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de denegar a segurança postulada, ante a inexistência de direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo público almejado, considerando que as nomeações até então implementadas pelo Estado impetrado respeitaram a ordem de classificação e o percentual de vagas reservadas para os candidatos negros, principalmente porque o referido percentual deve ser contabilizado de acordo com as vagas efetivamente preenchidas, e não com base em nomeações que foram tornadas sem efeito.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
a segurança
pretendida, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Acompanho o relator, para denegar a ordem almejada.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.